Tribunal: TJMT
Processo: 1010930-45.2021.8.11.0001
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010930-45.2021.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCIO VINISSIUS SAGGIN - CPF: 294.114.081-68 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1010930-45.2021.8.11.0001

EMBARGANTE: MARCIO VINISSIUS SAGGIN

APELADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DO CARGO. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação anulatória de ato administrativo. O ato impugnado determinou a cassação da aposentadoria do embargante, em cumprimento à sentença proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. O embargante alega obscuridade e omissão, sustentando que o ato limitou-se a declarar a perda do cargo, sem referência expressa à cassação da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a legitimidade da cassação da aposentadoria do embargante, determinada em cumprimento à sentença judicial que impôs a perda do cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou expressamente a legalidade da cassação da aposentadoria e fundamentou sua conclusão na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, afastando qualquer omissão ou contradição.

4. O acórdão embargado fundamenta-se em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal que admite a cassação da aposentadoria como forma de dar efetividade à sanção de perda da função pública.

5. Os atos administrativos impugnados limitam-se a cumprir o comando judicial proferido na ação de improbidade, sem extrapolar os limites da decisão, nem violar a coisa julgada.

6. Os embargos veiculam pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza aclaratória do recurso.

7 - Em relação ao pré-questionamento, a matéria foi suficientemente analisada, permitindo eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada os argumentos da parte, à luz da jurisprudência aplicável.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1010930-45.2021.8.11.0001

EMBARGANTE: MARCIO VINISSIUS SAGGIN

APELADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Márcio Vinissius Saggin contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, a fim de manter a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, que julgou improcedente o pedido de anulação do Ato n. 3.643/2019, por meio do qual foi determinada a cassação da aposentadoria do embargante, em decorrência de cumprimento de sentença proferida na ação civil pública por ato de improbidade administrativa (n. 0006702-29.2007.8.11.0003).

O embargante sustenta, em síntese, a existência de obscuridade e omissão no julgado, sustentando que o Ato Governamental nº 3.643/2019 não menciona, em nenhum trecho, a cassação da aposentadoria, limitando-se exclusivamente a declarar a perda do cargo público, nos exatos termos da decisão judicial transitada em julgado, não havendo, portanto, qualquer determinação expressa do Poder Judiciário convertendo a penalidade de perda do cargo em cassação da aposentadoria, tampouco a instauração de processo administrativo disciplinar que justificasse tal medida.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios e para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões (ID. 296039863).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1010930-45.2021.8.11.0001

EMBARGANTE: MARCIO VINISSIUS SAGGIN

APELADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Márcio Vinissius Saggin contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, a fim de manter a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, que julgou improcedente o pedido de anulação do Ato n. 3.643/2019, por meio do qual foi determinada a cassação da aposentadoria do embargante, em decorrência de cumprimento de sentença proferida na ação civil pública por ato de improbidade administrativa (n. 0006702-29.2007.8.11.0003).

Alega o embargante a existência de obscuridade e omissão no julgado, sustentando que o Ato nº 3.643/2019 apenas mencionaria a perda do cargo público, sem qualquer referência à cassação da aposentadoria, e que não houve decisão judicial ou procedimento administrativo disciplinar que convertesse expressamente a pena imposta. Argumenta, ainda, que a Administração Pública teria promovido indevidamente a cassação de sua aposentadoria, sem respaldo normativo e em violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal.

Razão, contudo, não assiste ao embargante.

O acórdão embargado apreciou de forma clara, completa e fundamentada a matéria controvertida, tendo reconhecido, com base em sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de conversão da pena de perda da função pública em cassação de aposentadoria na fase de cumprimento de sentença, especialmente quando o servidor já se encontra inativo, como é o caso dos autos. A cassação da aposentadoria, nesse contexto, é compreendida como consequência lógica e necessária da perda do vínculo funcional com a Administração Pública, não constatando qualquer irregularidade no ato administrativo impugnado.

Inclusive, ao contrário do que sustenta o embargante, o Ato Administrativo nº 25.818/2018 – Id. 271564943, pág. 12, expressamente determinou a cassação da aposentadoria do servidor em questão, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0006702-29.2007.8.11.0003, que tramitou perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, e com amparo no processo administrativo nº 270443/2018, que fundamentou o ato. Tal medida, portanto, foi formalizada por meio de ato administrativo específico, em conformidade com o título judicial executivo e com os requisitos legais aplicáveis.

Assim, os atos administrativos impugnados (
Ato nº 3.643/2019 e Ato nº 25.818/2018 – Ids. 271564904 e 271564943 – pág. 12
), ambos subscritos pelo Governador do Estado de Mato Grosso, limitam-se a dar fiel cumprimento ao comando judicial exarado na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, sem extrapolar os limites da condenação imposta. Sua emissão não representa qualquer interpretação extensiva indevida nem afronta à coisa julgada, pois apenas concretiza a sanção de perda da função pública determinada judicialmente, adaptando-a à realidade fática do servidor no momento da execução — qual seja, o de servidor já aposentado — o que torna legítima a conversão da penalidade em cassação da aposentadoria, nos termos da jurisprudência consolidada.

Portanto, não se vislumbra qualquer obscuridade ou omissão a ser sanada, tampouco fundamento para atribuição de efeitos infringentes. O embargante apenas reedita a tese já devidamente enfrentada e rejeitada por esta Câmara, o que não autoriza a rediscussão da matéria sob o pretexto de aclaramento.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025